Tribunal: TJDFT
Processo: 0713948-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ERRO MATERIAL. EXISTENTE. SANADO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil autoriza a correção de erro material na decisão judicial.

2. No caso dos autos, houve erro material no dispositivo do acórdão ao alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados pela sentença, pois não houve recurso acerca da matéria. Assim, por força do princípio da adstrição, o erro deve ser sanado para manter a condenação em honorários e sua majoração com base no valor da condenação, assim como fixado na primeira instância.

3. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.